Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR MANTIDA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0703795-38.2023.8.07.0020, que acolheu, em parte, à impugnação a penhora efetuada, via SISBAJUD, para determinar a constrição de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado e o desbloqueio de 70% (setenta por cento) desse montante em favor do executado.
2. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que o agravante é executado. A exequente peticionou naqueles autos, a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença. Tal requerimento foi recebido pelo Juízo de origem e considerando o transcurso do prazo para cumprimento voluntário da sentença, houve a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar e determinada a intimação do executado para o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença de 10% (dez por cento), na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação de pagar, determinada a pesquisa de valores, via SISBAJUD, ocasião em que foi bloqueado o valor de R$ 996,08, cujo bloqueio foi objeto de impugnação pelo executado.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida nos autos de origem (ID 204133504). Ofertadas contrarrazões (ID 68584715).
4. Em suas razões recursais, o agravante alegou que, embora tenha informado ao Juízo a impossibilidade de se transferir o veículo para a sua titularidade pela inexistência do bem e requerido a expedição de ofício ao SEF/DF e ao DETRAN/DF, o Juízo não atendeu seu pedido. Afirmou que houve a determinação de constrição de valores, por meio do SISBAJUD, oportunidade em que foi bloqueado em sua conta salário o valor de R$ 996,98, no entanto, tal quantia é decorrente do benefício recebido pelo INSS. Defendeu a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta de sua titularidade. Sustentou que o valor bruto da aposentadoria se limita a um salário mínimo vigente, o que por si só já afasta qualquer possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade dessa verba de natureza salarial alimentícia. Afirmou que é pessoa idosa, com 72 (setenta e dois) anos de idade, atualmente luta contra câncer de pele, percebe apenas um salário mínimo vigente e tem apenas a sua residência, bem de família impenhorável. Requereu o provimento do recurso, a fim de reconhecer a total impenhorabilidade dos seus proventos e de quaisquer créditos, ao limite de quarenta salários mínimos vigentes e determine a restituição dos valores boqueados. Alternativamente, pugnou pela penhora de 2,5% (dois e meio por cento) da renda do agravante para arcar com a cominação judicial fixada e a expedição de ofício à Secretaria do Estado da Fazenda do Distrito Federal para alterar a titularidade dos débitos tributários vinculados ao veículo (dados indicados no recurso) para sua titularidade. Recurso conhecido apenas em relação ao percentual penhorado. Não conhecido a respeito da transferência de titularidade de débitos, por extrapolar os limites do cumprimento de sentença em questão e ser estranha à decisão agravada.
5. Nos termos do inciso IV, do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
6. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
7. Conforme jurisprudência do STJ (acima citada) e desta Turma Recursal, a impenhorabilidade de salários é relativa e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, sopesando o respeito à dignidade e a garantia do mínimo existencial ao devedor e o direito material do credor, apurado judicialmente.
8. No caso em tela, tratou-se de bloqueio de valores em conta bancária, por meio do sistema SISBAJUD, não havendo nenhuma determinação de desconto mensal diretamente em folha salarial do executado com recorrência. Em que pese ser legítima a penhora de valores via Sisbajud e o percentual fixado pelo Magistrado de origem estar, a princípio, em consonância com os parâmetros aceitos pelas cortes superiores, no caso o percentual compromete a subsistência do devedor. O valor penhorado é decorrente de recebimento do benefício do INSS, no valor líquido aproximado de R$ 957,00 (ID 213226071, p. 18 dos autos de origem). Em se tratando de rendimentos módicos de pessoa idosa e alegadamente acometida por doença grave, é necessária a redução do valor efetivamente penhorado.
9. Nesse quadro, considerando as circunstâncias do caso concreto e em observância ao entendimento do STJ, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor bloqueado judicialmente, assegura o mínimo existencial ao agravante e oferece satisfação mínima ao credor.
10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido para determinar a constrição de 10% (dez por cento) do valor bloqueado e o desbloqueio de 90% (noventa por cento) desse montante em favor do executado/agravante.
11. Sem custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.